Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA. EMENTA. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL.
1. Constatada divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para correção do julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos para, sem efeitos modificativos, corrigir erro material da ementa do acórdão embargado.